Tribunal: TJSP
Processo: 1046737-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUNHO INDENIZATÓRIO. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ausência de menção quanto à empresa responsável pelo certame em edital oficial. Saneamento de dúvidas feito diretamente com a demandada. Execução de providências para a concretização das

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUNHO INDENIZATÓRIO. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ausência de menção quanto à empresa responsável pelo certame em edital oficial. Saneamento de dúvidas feito diretamente com a demandada. Execução de providências para a concretização das benesses prometidas aos vencedores do concurso realizados pela empresa ré. Reconhecimento e confissão de sua responsabilidade pelo pagamento do "capital semente" à autora. Legitimidade passiva configurada. Mérito. Fato incontroverso que a autora foi vencedora do certame. Conjunto probatório que evidencia o admimplemento de todas as obrigações que lhe incumbiam. Ausência de documento anexado pela ré apto a comprovar sua insatisfação com qualquer das atividades realizadas pela demandante. Ônus probatório que competia à demandada. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Correto arbitramento do prêmio a ser pago à autora no valor máximo discriminado pelo edital. RECURSO DESPROVIDO.